Tribunal: TJDFT
Processo: 0007779-45.1997.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0007779-45.1997.8.07.0000 IMPETRANTE: ARIOLDENE BEZERRA DE SOUZA IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para falar sobre os cálculos apresentados pela Contadoria no ID 15744937, no prazo de quinze dias, lembrando que a intimação do Distrito Federal deverá se dar por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator